Tribunal: STF
Processo: RE 88713
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-03-20
Data de publicação: 1979-03-20

Ementa:
CIVIL. Desapropriação. 1) Sobre os 20% do depósito inicial, que não podem ser levantados, incide correção monetária, a cargo do expropriante, se a conta do depósito não a prevê a cargo do estabelecimento depositário, como acontece quando o depósito é feito perante a Justiça Federal (art. 16 do Decreto-lei  nº 759, de 12.8.69). 2) Honorários de advogado na desapropriação incidem sobre a diferença entre a oferta e a condenação, após corrigidos, para efeito do cálculo, ambos os valores. 3) Não pedida na inicial a dedução do valor do domínio direto, de quem é senhor o expropriante, não há como proceder-se a essa dedução, quando a avaliação feita não exclui a hipótese de corresponder o valor arbitrado exclusivamente no domínio útil (precedente no RE 82.492, RTJ 78/264).